Tribunal: STF
Processo: HC 189499
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José Vanilson Batista de Moura Junior e outros, em favor de Leonardo Dantas Vieira dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pedido liminar no RHC 129.800/PB. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, juntamente com outras 24 pessoas, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, V e VII, e art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006, art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98 e art. 2°, caput, c/c o § 3° da Lei n. 2.850/2013 e com o art. 69 do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPB postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Arts. 33, caput, c/c art. 40, V e VII, e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, art. 1º, caput, da Lei 9.613/98 e art. 2º, caput, c/c § 3º da Lei 12.850/13 c/c art. 69 (concurso material) do CP. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não ocorrência. Feito complexo e presença vários réus. Prazo justificado. Parecer ministerial favorável. Magistrado não está vinculado a cota ministerial. Decisão revisada há menos de 90 (noventa) dias. Nova redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Ordem denegada”. (eDOC 17) 
    Daí a interposição de recurso ordinário no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 26)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Argumenta, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão viola os direitos humanos. 
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, que apenas indeferiu o pedido liminar. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão, nos termos da Sumula 691/STF. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico no presente momento. 
    Dessa forma, salvo melhor juízo quanto ao mérito, os fundamentos adotados pela decisão proferida pelo STJ, assim como os demais elementos constantes dos autos, não autorizam a concessão da liminar. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar . 
    Contudo, oficie-se ao Juízo de primeiro grau para que reavalie a prisão preventiva da paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. Devolvam-se os autos ao Ministro Relator. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente